Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708097-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOZAIR OLIVEIRA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado/agravado para manter apenas a reserva de 10% da verba constrita para pagamento da dívida junto ao banco agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) os valores penhorados são sobras salariais e, como é cediço, se disponíveis em conta corrente, são penhoráveis; 2) ainda que originalmente os valores creditados decorram de recebimento de verba salarial, estes ingressaram na conta corrente, a qual é utilizada para a realização de diversas movimentações financeiras, como ficou demonstrado nos extratos, e se tornaram ativos financeiros de livre movimentação, perdendo seu caráter alimentar e a impenhorabilidade prevista em lei. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de ativos financeiros do agravado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que essa questão já foi apreciada liminarmente no AI no 0705732-17.2021.8.07.0000, interposto pelo ora agravado, quando determinei a desconstituição da penhora por entender que o salário é impenhorável, assim como o valor de até 40 salários mínimos, independentemente de onde se encontre depositado, e o caso ora examinado não se enquadra em nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade (CPC/2015 833 IV X § 2o). Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator